Tribunal: TJMT
Processo: 1043414-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043414-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), GLAUCIA SIMONE FERREIRA - CPF: 694.691.561-53 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SERVIDOR. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM

LEI LOCAL.

PANDEMIA DE COVID-19. LAUDO TÉCNICO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade recebido por servidora pública municipal, de 20% para 40%, durante o período da pandemia da COVID-19. A parte recorrente sustenta ausência de laudo técnico individualizado apto a comprovar o aumento do grau de insalubridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível a majoração do adicional de insalubridade para servidora pública municipal, durante o período da pandemia da COVID-19, sem a apresentação de laudo técnico individualizado que comprove o agravamento das condições de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A legislação municipal aplicável (LCM no 48/1998 e LCM no 152/2007) condiciona o reconhecimento e a majoração do adicional de insalubridade à comprovação técnica por meio de laudo pericial individualizado, com observância das normas regulamentadoras pertinentes (como a NR-15). Não consta nos autos laudo técnico contemporâneo e específico que comprove a alteração das condições laborais da servidora durante o período da pandemia. O documento juntado é genérico, e sequer menciona o nome da autora ou seu local de trabalho. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que o direito ao adicional de insalubridade, inclusive quanto à retroatividade e majoração de percentual, depende de prova técnica individualizada, mesmo em contextos excepcionais, como o da pandemia. A inexistência de laudo pericial individual impede a majoração do percentual, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à vedação de criação de vantagens remuneratórias pelo Judiciário com fundamento apenas na isonomia, conforme entendimento consolidado nas Súmulas Vinculante 37 e 339 do STF e na Súmula 24 do TR-TJMT. A pandemia da COVID-19, ainda que excepcional, não afasta a necessidade de comprovação técnica para alteração do grau de insalubridade, conforme reiteradamente decidido pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
A majoração do adicional de insalubridade para servidor público municipal exige laudo técnico individualizado que comprove a alteração das condições de trabalho. A pandemia da COVID-19, por si só, não autoriza o aumento do adicional de insalubridade sem comprovação pericial específica. A concessão ou majoração de vantagem remuneratória sem previsão legal e comprovação técnica viola os princípios da legalidade e da separação de poderes.
Dispositivos relevantes citados
:
LCM no 48/1998, art. 9o, §1o; LCM no 152/2007, arts. 22 e 22-A; Lei no 12.153/2009, art. 10; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante no 37; STF, Súmula no 339; TJMT, Súmula no 24; STJ, REsp 2.216.007, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 4/6/2025; STJ, RO em MS 65689/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/4/2021; STJ, RAgR no REsp 2.854.698/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/3/2025; TJMT, RI 1011983-47.2024.8.11.0004, Rela. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 27/3/2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 329701979 – reclamação no 1043414-74.2025.8.11.0001 –
Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá
), que julgou procedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- que a Servidora recebe o adicional de insalubridade, correspondente a 20% (vinte por cento) do salário base; - o pleito de majoração desse percentual para 40% (quarenta por cento), durante o período da pandemia; - a inexistência de laudo técnico contemporâneo que comprove a alteração das condições de trabalho no período alegado; - O laudo juntado aos autos após a apresentação das contrarrazões, não indica o local de trabalho da autora, tampouco menciona seu nome. Ressalte-se, ainda, que referido laudo é emprestado de outros autos (id. 337926864).

- da existência de previsão legal.

A LCM no 152/2007, que estabelece a política de recursos humanos e institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá, dispõe em seu art. 22:

“...

Art. 22 Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupa, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos...”

Ademais, a LCM no 48/1998, em seu art. 9o, estabelece:

"...

Art. 9o Os servidores públicos civis do município, das suas autarquias e fundações que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, perceberão adicionais de insalubridade, de periculosidade e por exercício de atividades penosas, não cumulativos, calculados sobre o vencimento-base, com o percentual máximo de 40% (quarenta por cento)..."

Dessa forma, verifico que as atividades desempenhadas pelo Recorrido foram regulamentadas pela referida Lei, tendo ele, em tese, direito à indenização por insalubridade.

A própria legislação municipal estabelece requisitos para a concessão do adicional. A LCM no 48/1998, em seu § 1o do art. 9o, dispõe:

"...

§ 1o Para efeito de caracterização das atividades em locais insalubres, perigosos ou penosos nos seus graus mínimos, médios e máximos, serão consideradas as normas pertinentes, aplicáveis aos trabalhadores em geral e especificadas através de Decreto..."

Tal dispositivo remete expressamente à necessidade de observância das normas técnicas (
NR-15 e demais
), evidenciando que a legislação municipal não dispensou a comprovação técnica para caracterização do grau de insalubridade, apenas estabeleceu que os critérios seriam os mesmos aplicáveis aos trabalhadores em geral.

Ademais, a Lei Complementar no 152/2007, no art. 22-A, estabelece que o adicional de insalubridade
“habitualmente percebido”
integrará a remuneração para determinados fins, o que pressupõe a prévia caracterização da condição insalubre de forma regular e contínua, mediante os procedimentos técnicos adequados.

- do marco temporal de aplicação do direito.

A regra é de que, o “adicional de insalubridade” só pode ser admitido pela administração pública, mediante Lei específica que o preveja e após a conclusão do laudo pericial respectivo (
prova personalíssima
), atestando a condição e fixando o grau adequado (
art. 10, da Lei no 12.153/2009
). Precedentes. (
STJ 2a T - REsp n. 2.216.007 – rel. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS – j. 4/6/2025 - DJEN 6/6/2025
);
(TJMT - 3a TR – RI no 1011983-47.2024.8.11.0004 – rela. Juíza Valdeci Moraes Siqueira - j. 27/3/2025 - DJE 28/3/2025);
(
TJMT – 3a TR – RI no 1011984-32.2024.8.11.0004 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos - j. 27/6/2025 - DJE 27/6/2025)
e (
TJMT – 1a TR – RI no 1002290-48.2024.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 21/2/2025
).

O adicional de insalubridade para servidores públicos, diversamente do regime celetista, encontra-se disciplinado pela legislação específica de cada ente federativo, observados os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. No caso do Município de Cuiabá, a matéria encontra-se regulamentada pelas Leis Complementares no 48/1998 e no 152/2007, que remetem expressamente à necessidade de comprovação técnica das condições insalubres.

Nesse sentido:

“Súmula Vinculante 37/STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

“Súmula 339/STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

‘SÚMULA 24/TR-TJMT: O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e deve estar respaldado por laudo pericial.”

- do período pandêmico (
COVID 19
).

No período excepcional da pandemia, os servidores que já contavam com o direito ao “adicional de periculosidade”, previsto em Lei local, e demonstrada a condição mais gravosa no ambiente de trabalho, mediante laudo técnico, possuem, em tese, o direito à revisão do percentual (
no período
). Precedente. (
STJ – 2a T - RO em MS no 65689/PE - rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO - j. 12/4/2021
).

- da retroatividade condicionada.

De outro lado, a retroatividade será, em tese, possível, quando já preexistente o direito ao benefício e a discussão se limitar ao grau aplicado, em determinado período (
ex. pandemia/outra situação de emergência
), contudo, dependente, do mesmo modo, do respectivo laudo pericial. Precedentes. (
STJ - PRES – RAgR no REsp no 2854698/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 19/3/2025 – DJN 24/3/2025
); (
STJ - 2a T – RMS n. 70.007 – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 21/3/2025 - DJEN 26/3/2025
); (
STJ – 1a T - RMS n. 70.497 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 1/2/2023 - DJe 28/2/2023
); (
STJ – 2a T - RMS n. 69.693 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 14/9/2022 – DJe 4/10/2022
) e (
STJ – 2a T - EDcl no REsp 1755087/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019
).

Assim, ainda que a situação pandêmica se mostre excepcional, a majoração do percentual do benefício, depende do respectivo e individualizado laudo técnico.

- do novo entendimento.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que se exige a comprovação técnica para a majoração do adicional de insalubridade.

A divergência jurisprudencial no âmbito das Turmas Recursais local não pode sobrepor-se aos precedentes consolidados do STJ, que possui função uniformizadora da aplicação do direito administrativo. A legislação municipal específica (
LC 48/1998 e LC 152/2007
) constitui norma de ordem pública, de observância cogente, não comportando interpretação que flexibilize sua aplicação, ainda que em situações excepcionais.

A circunstância excepcional da pandemia, embora reconhecida e considerada, não pode servir de fundamento para afastar garantias processuais fundamentais ou para criar vantagens remuneratórias sem o devido amparo legal e técnico. A segurança jurídica exige que os critérios para concessão de benefícios funcionais sejam objetivos e tecnicamente fundamentados.

Nesse sentido, o próprio STJ, em matéria de servidor público, tem mantido orientação restritiva quanto à concessão de vantagens remuneratórias sem a devida comprovação técnica, mesmo em situações excepcionais, reforçando a necessidade de observância dos requisitos legais estabelecidos pela Administração Pública.

Precedentes.
(STJ - 2a T - AgInt no REsp: 2129454 SP - rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 10/6/2024 - DJe 12/6/2024); (STJ - 2a T - AgInt nos EDcl no AREsp: 2672712 SP - rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS - j. 19/2/2025 - DJEN 25/2/2025) e (STJ - 2a T - AgInt no AREsp: 2530849 SP - rel. Ministro AFRÂNIO VILELA - j. 19/2/2025 - DJEN 24/2/2025).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026